Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719158-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP, em petição de ID 36164115, requer a apreciação do recurso especial, tendo em vista a publicação do REsp 1.850.521/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos repetitivos. Inicialmente, revogo o despacho de ID 33819772, por se referir a Tema que não se amolda ao presente caso. No mais, nada a prover quanto ao pedido retro, tendo em vista que a presente demanda encontra-se sobrestada, aguardando o julgamento de mérito do Tema 1.046, conforme decisão de ID 29017533, ainda não apreciado pela Corte Superior. Desta forma, retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014